Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014584-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO BORGES DOS SANTOS (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PERTINÊNCIA – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 30 ANOS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE FURTO, LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E EVASÃO DO ESTADO DE ORIGEM –
REEDUCANDO
ENCONTRADO APÓS QUASE UMA DÉCADA, QUANDO PRESO EM FLAGRANTE POR NOVOS DELITOS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – HISTÓRICO DE FUGA E REINCIDÊNCIA DO
AGRAVADO
– CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL –
AGRAVO PROVIDO
.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente orientativo, razão pela qual a possibilidade de aplicação das medidas ali sugeridas deve partir de uma análise acurada das particularidades do caso concreto.

Tratando-se de reeducando reincidente e com histórico de fuga, que cumpre pena unificada superior a 30 anos de reclusão, inclusive por crime gravíssimo praticado mediante violência contra a pessoa (latrocínio), e somente foi encontrado quase uma década após abandonar o cumprimento da pena no regime semiaberto em Estado diverso da federação, quando novamente preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, revela-se absolutamente temerária a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado sofra de hipertensão arterial sistêmica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo do executivo de pena movido em face de
Fabrício Borges dos Santos
, condenado a 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O
Parquet
relata que
Fabrício Borges dos Santos
cumpriu até então 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, todavia, foi concedida ao agravado a substituição da segregação definitiva pela prisão domiciliar, fundamentada na necessidade de serem adotadas medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus, em virtude de o acusado ser portador de doença cardíaca (hipertenso).

Aduz o agravante que na decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal consta a necessidade de exame da viabilidade do regime domiciliar, porém ressalta o cuidado na soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, afirmando que a prisão domiciliar deve ser analisada caso a caso, não sendo uma medida automática.

No mérito destaca que o agravado foi condenado pela prática de crimes graves (associação criminosa, furto simples, ocultação de cadáver e latrocínio) ao cumprimento de pena elevada em regime fechado, é reincidente em crime hediondo, ficou foragido por aproximadamente 10 (dez) anos e quando foi preso, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, mentiu seu nome para a autoridade policial para não ser identificado.

Realça a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delituosa, a periculosidade social de
Fabrício
e a fuga do distrito da culpa, solicitando o “
restabelecimento da prisão preventiva
” (
sic
- id. 49933998 - Pág. 5).

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo em execução com o reestabelecimento do regime prisional do agravado. Juntou documentos.

Em sede de contrarrazões, argumenta a defesa a necessidade de manutenção da prisão domiciliar por questões humanitárias e requer o desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o provimento do recurso de agravo em execução interposto pelo
Parquet
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, no executivo de pena movido em face de
Fabrício Borges dos Santos
, determinou a colocação do reeducando em prisão domiciliar, ante a necessidade de serem adotadas medidas de prevenção quanto ao contágio pelo novo coronavírus, em virtude de ser o acusado portador de doença cardíaca (hipertenso).

Não assiste razão ao agravante.

Tem-se que
Fabrício Borges dos Santos
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001.

Em 27.05.2004,
Fabrício
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado. Após o cumprimento do lapso temporal exigível à progressão de regime (à época, 1/6 da pena unificada),
Fabrício
foi colocado no regime semiaberto em 10.08.2009.

Extrai-se que, por haver abandonado o cumprimento de pena no regime intermediário, foi expedido, em 09.10.2009, mandado de prisão em face de
Fabrício
, que veio a ser preso em 25.03.2019 em Porto Alegre do Norte/MT, onde retomou o cumprimento da pena.

Dada a superveniência do quadro de pandemia da Covid-19 e da necessidade de adoção de medidas excepcionais e preventivas à propagação da infecção pelo
Coronavírus
, o juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT houve por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões dos indivíduos que pertencem ao denominado “grupo de risco”, isto é, daqueles que possuem patologias crônicas com predisposição para desenvolver a forma grave da doença causada pelo
Coronavírus
.

Na hipótese, o magistrado consignou que, segundo informado pelo Diretor da Cadeia Pública, o reeducando é portador de doença cardiovascular (hipertensão) e, dada a superlotação do ergástulo e o fato de que
Fabrício
possui endereço fixo na Comarca, determinou a substituição da segregação por prisão domiciliar, assinalando que “
deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” (sic, id. 49933997 - Pág. 4).

Vê-se, pois, que o reeducando se enquadra no denominado grupo de risco e se encontrava segregado em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade, fatores que, nos dias que correm, reclamam maior atenção dos magistrados com competência sobre a execução penal, a teor da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Aliás, a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT só conta com uma Cadeia Pública, que apresenta taxa de superlotação carcerária (quase o dobro da capacidade de detentos), em condições precárias e desumanas, sem destoar, consoante exposto pelo juízo, da realidade experimentada pelo sistema prisional brasileiro, com
violações

sistêmicas de direitos fundamentais
(
Estado de Coisas Inconstitucional
. STF, ADPF n. 347 MC/DF).

Nesse contexto, considerando a situação de pandemia da Covid-19 e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, afigura-se factível a medida
excepcional
de colocação
temporária
do reeducando em prisão domiciliar, com vistas à premente necessidade de redução dos riscos de contaminação, máxime se consideradas as seguintes peculiaridades do caso.

Nota-se que, embora de acentuada gravidade, os crimes pelos quais condenado o reeducando ocorreram há mais de 16 (dezesseis) anos no Estado de Goiás e que, nos idos do ano de 2009, ele logrou a progressão ao regime semiaberto, vindo, porém, a ser enclausurado nesta unidade da federação quando do cumprimento de mandado de prisão decorrente da decisão que determinou sua regressão ao regime fechado.

Cumpre registrar, ainda, que há informações nos autos n. 1010952-43.2020.8.11.0000 de que
Fabrício
constituiu família em Porto Alegre do Norte/MT, onde possui endereço fixo e exerce labor lícito. A propósito, a esposa do reeducando se encontrava grávida ao tempo do cumprimento do mandado de prisão, vindo a filha do casal a nascer poucos meses depois, ainda durante o encarceramento do reeducando.

Demais disso, além da suposta incursão nos delitos de trânsito e de falsa identidade, em breve consulta ao sistema institucional
Primus
, não se verifica que o reeducando incorreu em outras práticas delitivas no longo período compreendido entre a inobservância das obrigações impostas para o regime semiaberto e a efetivação de sua prisão (quase 10 anos!).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Agravo em Execução Penal
n.
1014584-77.2020.8.11.0000

Agravante
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado
:
Fabrício Borges dos Santos

Juízo de Origem:
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Com a devida vênia da relatora, entendo que a solução que se impõe é
o
provimento
do recurso ministerial
.

Os fatos em comento foram objeto da Ação Cautelar n. 1010952-43.2020.8.11.0000, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de conceder efeito ativo a este recurso de agravo.
Naquele julgamento
, esta colenda Câmara, por maioria, assim decidiu:

“
AÇÃO CAUTELAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERTINÊNCIA – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 30 ANOS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE FURTO, LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E EVASÃO DO ESTADO DE ORIGEM – REQUERIDO ENCONTRADO APÓS QUASE UMA DÉCADA, QUANDO PRESO EM FLAGRANTE POR NOVOS DELITOS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – HISTÓRICO DE FUGA E REINCIDÊNCIA DO REQUERIDO – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

Aos promotores de justiça que oficiam perante os juízos de primeiro grau é assegurada, como consectário lógico de suas atribuições funcionais, a possibilidade de ajuizar ações cautelares relacionadas aos processos e incidentes de sua alçada no Tribunal de Justiça.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente orientativo, razão pela qual a possibilidade de aplicação das medidas ali sugeridas deve partir de uma análise acurada das particularidades do caso concreto.

Tratando-se de reeducando reincidente e com histórico de fuga, que cumpre pena unificada superior a 30 anos de reclusão, inclusive por crime gravíssimo praticado mediante violência contra a pessoa (latrocínio), e somente foi encontrado quase uma década após abandonar o cumprimento da pena no regime semiaberto em Estado diverso da federação, quando novamente preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, revela-se absolutamente temerária a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado sofra de hipertensão arterial sistêmica.
”

Ora, percebe-se que não há nenhuma circunstância justificadora de solução distinta ao mérito recursal, daí por que se patenteia impositiva a confirmação da medida cautelar adotada no
mencionado acórdão.

Cuida-se de cumprimento de prisão definitiva

decorrente de condenaç
ões
pelos crimes
de associação criminosa, furto,
latrocínio
e ocultação de cadáver.

O
bserva-se que o
agravado
“
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001
”. Já em 27 de maio de 2004,
Fabrício
“
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado
”, totalizando, portanto, 32 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Após o cumprimento de 1/6 da reprimenda unificada, o
agravado
progrediu ao regime semiaberto em 10 de agosto de 2009, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“
I – residir no endereço fornecido nos autos, relacionando-se bem com seus familiares;

II – recolher-se ao Presídio local até às 20h e saindo às 6h, do dia seguinte, isto de segunda à sexta-feira;

III – não mudar de endereço residencial sem prévia comunicação a este juízo nem se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – atender a todas as intimações judiciais e policiais;

V – exercer trabalho honesto e ter comportamento exemplar na sociedade; devendo apresentar comprovante de ocupação lícita, no prazo de 30 dias;

VI – conduzir documentos pessoais e termo de audiência de advertência, devendo exibi-los quando solicitado;

VII – não portar armas, não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos, nem freqüentar locais suspeitos, tais como casas de prostituição, bares ou botecos ou, ainda, fazer-se acompanhar de pessoas de maus costumes;

VIII – comparecer mensalmente, até o dia 5 de cada mês, neste Juízo, para comprovar suas atividades;

IX – permanecer recolhido no Presídio aos sábados, domingos e feriados.
”

Posteriormente, o juízo das execuções da Comarca de Jussara/GO ainda autorizou o
agravado
a
deixar o presídio às 6h e se recolher ao mencionado estabelecimento às 23h, todos os dias, devendo, contudo, apresentar declaração mensal que comprovasse frequência escolar.

Ocorre que
Fabrício

abandonou o cumprimento da pena
no regime intermediário, razão pela qual, no dia 5 de novembro de 2009, foi determinada a sua regressão cautelar e expedido mandado de prisão em seu desfavor.
O
agravado

só
viria a ser
encontrado na
cidade
de
Confresa
/MT, no dia 25 de março de 2019,
quase 10 anos depois
,

quando foi
preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos
de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação
. Na ocasião, os policiais que efetuaram a sua abordagem consultaram o Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões e constataram a pendência de cumprimento do mandado goiano.

Destarte, conquanto arbitrada fiança pela autoridade policial em relação aos crimes de trânsito, o
agravado
permaneceu preso e voltou a cumprir pena em regime fechado na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059).

Todavia, no dia
20 de março do corrente ano
, o juízo de origem determinou, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
”,
lastreando
-se, para tanto, tão somente na declaração do diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT de que o requerido é hipertenso, bem como no fato de que a referida unidade prisional se encontra superlotada.

Contra esse
decisum
o
parquet
interpôs,
tempestivamente
,
este
agravo em execução penal.

A meu ver, assiste razão ao
recorrente
.

É
necessário salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio indica, não têm caráter cogente, de modo que as
orientações
ali veiculadas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso, a partir do cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito.

Nesse contexto, nota-se que
alguns dos
crimes pelos quais
Fabrício
foi condenado são de
acentuada
gravidade, em particular o de
latrocínio –

praticado
, convém enfatizar,
à época em que ele já se encontrava em regime semiaberto
pela condenação concernente aos crimes de furto e associação criminosa
. Ainda que se trate de delitos perpetrados há mais de 10 anos, não há como perder de vista que o
agravado
cumpriu fração ínfima da
sanção reclusiva
e, tão logo
reinserido no regime intermediário
, foragiu não apenas da cidade, mas do próprio Estado em que cumpria a reprimenda.

Não
fosse o bastante
, o
recorrido
voltou a praticar crimes na cidade de Confresa/MT, vindo a ser preso em flagrante por
embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, “
sem falar que, no momento da lavratura do flagrante,
Fabrício mentiu seu nome para a autoridade policial, para não ser identificado
”.

Como bem sintetizado pela Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer apresentado na ação cautelar
, “
quando de sua primeira prisão, o mesmo, ao progredir de regime,
empreendeu nova empreitada criminosa
, sendo novamente recolhido ao cárcere; em nova concessão de progressão de regime,
evadiu-se do distrito da culpa
, somente vindo a ser encontrado para continuidade de cumprimento da pena quando de sua prisão, quase 10 (dez) anos após seu último comparecimento na unidade prisional, para recolhimento noturno.
Em ambas as oportunidades, possuía, tal como agora, endereço fixo e labor lícito, chegando, em uma das oportunidades, a matricular-se em instituição de ensino, sem, contudo, frequentar um único dia de aula
” (Id. n. 48958481, p. 5,
da Ação Cautelar n.
1010952-43.2020.8.11.0000
).

Vê-se, destarte, que o
agravado
é contumaz no desrespeito à lei e aos comandos emanados do Poder Judiciário, de modo que não se
patenteia razoável
a sua colocação antecipada em regime de prisão domiciliar com base na simples superlotação da unidade prisional – mazela que afeta a quase totalidade das cadeias públicas e presídios deste País – e numa simples “declaração” do diretor do referido estabelecimento no sentido de que o requerido é hipertenso.

A propósito,
conforme enfatizado pelo
parquet
no parecer apresentado neste recurso, o agravado “
recebe tratamento intramuros
” e “
não demonstrou que o estabelecimento prisional, no qual se encontra atualmente custodiado, não possui condições de prestar assistência médica adequada
” (Id. n. 55863967, p. 3).

Outrossim
, verifica-se que a concessão do regime domiciliar,
pelo juízo
a quo
,
não foi nem sequer associada a monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que se revela de todo temerário, considerado o histórico de reincidência e fuga do
recorrido
. Apenas a inócua determinação de que
este
“
solicite previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” foi estabelecida.
E, como salientado no parecer encartado na mencionada ação cautelar, não há meios efetivos para fiscalizar tais medidas na Comarca de origem.

Ainda que
Fabrício
seja,
realmente
, acometido por tal patologia – que, segundo o Ministério da Saúde, atinge aproximadamente 25% da população adulta do
Brasil (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45394-hipertensao-afeta-um-a-cada-quatro-adultos-no-brasil) –, entendo que o fato de não ter idade avançada (37 anos de idade) e a adoção das medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação da Covid-19 no ambiente carcerário
desautorizam
a solução encontrada pelo
juízo
a quo
, sobretudo porque a taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus, mesmo para o “grupo de risco” dos portadores de hipertensão arterial sistêmica, fica em torno de 4% (https://pebmed.com.br/qual-o-prognostico-do-paciente-com-hipertensao-infectado-por-covid-19).

Firme nessas premissas, concluo que
o risco que a pandemia

oferece à saúde do
agravado
é menor que o risco que a liberdade deste representa à coletividade
,
na medida em que o recorrido
já deu mostras suficientes de sua propensão a reincidir,
em
crimes graves
,

e frustrar a
pretensão executória estatal.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora
para, em consonância com o parecer ministerial,
dar provimento
ao agravo,
ratificando
a medida cautelar
adotada
por este Tribunal no julgamento da Ação Cautelar n.
1010952-43.2020.8.11.0000 e revogando em definitivo a decisão que concedeu prisão domiciliar ao recorrido.

Por oportuno, considerando que o reeducando possui extensa pena privativa de liberdade a ser cumprida, recomendo ao juízo de origem que providencie o seu recambiamento à penitenciária mais próxima, a saber, a de Água Boa/MT, uma vez que as cadeias públicas são reservadas aos presos provisórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Agravo em Execução Penal
n.
1014584-77.2020.8.11.0000

Agravante
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado
:
Fabrício Borges dos Santos

Juízo de Origem:
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Com a devida vênia da relatora, entendo que a solução que se impõe é
o
provimento
do recurso ministerial
.

Os fatos em comento foram objeto da Ação Cautelar n. 1010952-43.2020.8.11.0000, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de conceder efeito ativo a este recurso de agravo.
Naquele julgamento
, esta colenda Câmara, por maioria, assim decidiu:

“
AÇÃO CAUTELAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERTINÊNCIA – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 30 ANOS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE FURTO, LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO E EVASÃO DO ESTADO DE ORIGEM – REQUERIDO ENCONTRADO APÓS QUASE UMA DÉCADA, QUANDO PRESO EM FLAGRANTE POR NOVOS DELITOS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – HISTÓRICO DE FUGA E REINCIDÊNCIA DO REQUERIDO – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

Aos promotores de justiça que oficiam perante os juízos de primeiro grau é assegurada, como consectário lógico de suas atribuições funcionais, a possibilidade de ajuizar ações cautelares relacionadas aos processos e incidentes de sua alçada no Tribunal de Justiça.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de reputar admissível a ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo/ativo a recurso não ordinariamente dotado desse efeito.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente orientativo, razão pela qual a possibilidade de aplicação das medidas ali sugeridas deve partir de uma análise acurada das particularidades do caso concreto.

Tratando-se de reeducando reincidente e com histórico de fuga, que cumpre pena unificada superior a 30 anos de reclusão, inclusive por crime gravíssimo praticado mediante violência contra a pessoa (latrocínio), e somente foi encontrado quase uma década após abandonar o cumprimento da pena no regime semiaberto em Estado diverso da federação, quando novamente preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, revela-se absolutamente temerária a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado sofra de hipertensão arterial sistêmica.
”

Ora, percebe-se que não há nenhuma circunstância justificadora de solução distinta ao mérito recursal, daí por que se patenteia impositiva a confirmação da medida cautelar adotada no
mencionado acórdão.

Cuida-se de cumprimento de prisão definitiva

decorrente de condenaç
ões
pelos crimes
de associação criminosa, furto,
latrocínio
e ocultação de cadáver.

O
bserva-se que o
agravado
“
foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, contexto em que foi inserido em 21.06.2001
”. Já em 27 de maio de 2004,
Fabrício
“
foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado
”, totalizando, portanto, 32 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Após o cumprimento de 1/6 da reprimenda unificada, o
agravado
progrediu ao regime semiaberto em 10 de agosto de 2009, sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“
I – residir no endereço fornecido nos autos, relacionando-se bem com seus familiares;

II – recolher-se ao Presídio local até às 20h e saindo às 6h, do dia seguinte, isto de segunda à sexta-feira;

III – não mudar de endereço residencial sem prévia comunicação a este juízo nem se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

IV – atender a todas as intimações judiciais e policiais;

V – exercer trabalho honesto e ter comportamento exemplar na sociedade; devendo apresentar comprovante de ocupação lícita, no prazo de 30 dias;

VI – conduzir documentos pessoais e termo de audiência de advertência, devendo exibi-los quando solicitado;

VII – não portar armas, não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos, nem freqüentar locais suspeitos, tais como casas de prostituição, bares ou botecos ou, ainda, fazer-se acompanhar de pessoas de maus costumes;

VIII – comparecer mensalmente, até o dia 5 de cada mês, neste Juízo, para comprovar suas atividades;

IX – permanecer recolhido no Presídio aos sábados, domingos e feriados.
”

Posteriormente, o juízo das execuções da Comarca de Jussara/GO ainda autorizou o
agravado
a
deixar o presídio às 6h e se recolher ao mencionado estabelecimento às 23h, todos os dias, devendo, contudo, apresentar declaração mensal que comprovasse frequência escolar.

Ocorre que
Fabrício

abandonou o cumprimento da pena
no regime intermediário, razão pela qual, no dia 5 de novembro de 2009, foi determinada a sua regressão cautelar e expedido mandado de prisão em seu desfavor.
O
agravado

só
viria a ser
encontrado na
cidade
de
Confresa
/MT, no dia 25 de março de 2019,
quase 10 anos depois
,

quando foi
preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos
de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação
. Na ocasião, os policiais que efetuaram a sua abordagem consultaram o Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões e constataram a pendência de cumprimento do mandado goiano.

Destarte, conquanto arbitrada fiança pela autoridade policial em relação aos crimes de trânsito, o
agravado
permaneceu preso e voltou a cumprir pena em regime fechado na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Processo Executivo n. 2000025-52.2019.8.11.0059).

Todavia, no dia
20 de março do corrente ano
, o juízo de origem determinou, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a “
substituição da segregação processual do reeducando
Fabrício Borges dos Santos
por prisão domiciliar
”,
lastreando
-se, para tanto, tão somente na declaração do diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT de que o requerido é hipertenso, bem como no fato de que a referida unidade prisional se encontra superlotada.

Contra esse
decisum
o
parquet
interpôs,
tempestivamente
,
este
agravo em execução penal.

A meu ver, assiste razão ao
recorrente
.

É
necessário salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio indica, não têm caráter cogente, de modo que as
orientações
ali veiculadas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso, a partir do cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito.

Nesse contexto, nota-se que
alguns dos
crimes pelos quais
Fabrício
foi condenado são de
acentuada
gravidade, em particular o de
latrocínio –

praticado
, convém enfatizar,
à época em que ele já se encontrava em regime semiaberto
pela condenação concernente aos crimes de furto e associação criminosa
. Ainda que se trate de delitos perpetrados há mais de 10 anos, não há como perder de vista que o
agravado
cumpriu fração ínfima da
sanção reclusiva
e, tão logo
reinserido no regime intermediário
, foragiu não apenas da cidade, mas do próprio Estado em que cumpria a reprimenda.

Não
fosse o bastante
, o
recorrido
voltou a praticar crimes na cidade de Confresa/MT, vindo a ser preso em flagrante por
embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, “
sem falar que, no momento da lavratura do flagrante,
Fabrício mentiu seu nome para a autoridade policial, para não ser identificado
”.

Como bem sintetizado pela Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer apresentado na ação cautelar
, “
quando de sua primeira prisão, o mesmo, ao progredir de regime,
empreendeu nova empreitada criminosa
, sendo novamente recolhido ao cárcere; em nova concessão de progressão de regime,
evadiu-se do distrito da culpa
, somente vindo a ser encontrado para continuidade de cumprimento da pena quando de sua prisão, quase 10 (dez) anos após seu último comparecimento na unidade prisional, para recolhimento noturno.
Em ambas as oportunidades, possuía, tal como agora, endereço fixo e labor lícito, chegando, em uma das oportunidades, a matricular-se em instituição de ensino, sem, contudo, frequentar um único dia de aula
” (Id. n. 48958481, p. 5,
da Ação Cautelar n.
1010952-43.2020.8.11.0000
).

Vê-se, destarte, que o
agravado
é contumaz no desrespeito à lei e aos comandos emanados do Poder Judiciário, de modo que não se
patenteia razoável
a sua colocação antecipada em regime de prisão domiciliar com base na simples superlotação da unidade prisional – mazela que afeta a quase totalidade das cadeias públicas e presídios deste País – e numa simples “declaração” do diretor do referido estabelecimento no sentido de que o requerido é hipertenso.

A propósito,
conforme enfatizado pelo
parquet
no parecer apresentado neste recurso, o agravado “
recebe tratamento intramuros
” e “
não demonstrou que o estabelecimento prisional, no qual se encontra atualmente custodiado, não possui condições de prestar assistência médica adequada
” (Id. n. 55863967, p. 3).

Outrossim
, verifica-se que a concessão do regime domiciliar,
pelo juízo
a quo
,
não foi nem sequer associada a monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que se revela de todo temerário, considerado o histórico de reincidência e fuga do
recorrido
. Apenas a inócua determinação de que
este
“
solicite previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência
” foi estabelecida.
E, como salientado no parecer encartado na mencionada ação cautelar, não há meios efetivos para fiscalizar tais medidas na Comarca de origem.

Ainda que
Fabrício
seja,
realmente
, acometido por tal patologia – que, segundo o Ministério da Saúde, atinge aproximadamente 25% da população adulta do
Brasil (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45394-hipertensao-afeta-um-a-cada-quatro-adultos-no-brasil) –, entendo que o fato de não ter idade avançada (37 anos de idade) e a adoção das medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação da Covid-19 no ambiente carcerário
desautorizam
a solução encontrada pelo
juízo
a quo
, sobretudo porque a taxa de letalidade da doença provocada pelo novo coronavírus, mesmo para o “grupo de risco” dos portadores de hipertensão arterial sistêmica, fica em torno de 4% (https://pebmed.com.br/qual-o-prognostico-do-paciente-com-hipertensao-infectado-por-covid-19).

Firme nessas premissas, concluo que
o risco que a pandemia

oferece à saúde do
agravado
é menor que o risco que a liberdade deste representa à coletividade
,
na medida em que o recorrido
já deu mostras suficientes de sua propensão a reincidir,
em
crimes graves
,

e frustrar a
pretensão executória estatal.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora
para, em consonância com o parecer ministerial,
dar provimento
ao agravo,
ratificando
a medida cautelar
adotada
por este Tribunal no julgamento da Ação Cautelar n.
1010952-43.2020.8.11.0000 e revogando em definitivo a decisão que concedeu prisão domiciliar ao recorrido.

Por oportuno, considerando que o reeducando possui extensa pena privativa de liberdade a ser cumprida, recomendo ao juízo de origem que providencie o seu recambiamento à penitenciária mais próxima, a saber, a de Água Boa/MT, uma vez que as cadeias públicas são reservadas aos presos provisórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020